Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITAL DE GIRO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PROVIMENTO DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. REGULARIDADE. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. O sucesso do recurso do vencido em primeiro grau não impede a majoração dos honorários recursais, na esteira do entendimento consagrado nesta Egrégia Corte, no sentido de que o incremento da verba honorária recursal não pressupõe a vitória do recorrente, mas tão somente a movimentação da máquina judiciária.
4. Verificado o erro material apontado pelo autor/embargante, a sua correção é medida impositiva.
5. Embargos de declaração da requerida rejeitados. Recurso do autor acolhido.